Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ARTIGO 33, § 3o, LAD). DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
2. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no artigo 33, § 3o, da LAD, se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa.
5. A apelante foi presa dias antes do cometimento do delito descrito nestes autos, também pela prática do crime de tráfico de drogas. A circunstância evidencia o envolvimento da prática delituosa e impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.